Tribunal: TJMT
Processo: 0035689-82.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035689-82.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PAULO MARIO COSTA CARDOSO - CPF: 616.076.221-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCURADOR MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ESTABILIDADE FUNCIONAL – CONCURSADO DA SANECAP – EMPRESA DE ECONOMIA MISTA – REGIME CELETISTA – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – ARTIGO 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Aos Procuradores Municipais é dispensada a juntada de procuração, se resta comprovado seu vínculo com o Órgão que representa em Juízo, consoante os precedentes dos Tribunais Superiores.

Os funcionários que compõe o quadro de empresa de sociedade de economia mista, ainda que tenham ingressado por meio de concurso público, não tem direito de estabilidade, se regidos pela CLT, já que a estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal só é estendida aos servidores estatutários.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Mario Costa Cardoso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Estabilidade Funcional ajuizada contra o
Município de Cuiabá
, negou provimento aos pedidos vertidos, estes que tinham o intuito de fazer com que fosse reconhecida a estabilidade do Recorrente
.

Condenou, ainda, o referido no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, afirma, inicialmente, que o Recorrido não foi representado de forma correta, eis que não há qualquer documento que assegure que o servidor a representar o Município de Cuiabá é Procuradora Municipal, tampouco que possui o direito de representar o órgão.

Alega, também, que deve ser reconhecida sua estabilidade, eis que foi aprovado em concurso público da Sanecap, e cumpriu os 3 (três) anos de estágio probatório, o que garante seu direito.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos da exordial sejam providos.

O Recorrido, no ID nº 39656475, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2770957, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020